Tribunal: TJDFT
Processo: 0731761-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731761-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MALTA SERVICE LTDA AGRAVADO: SUBSCRETARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, AUDITORES TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Malta Service Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 2a vara da Fazenda Pública do DF (Id 242521228 do processo de referência) que, nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado pelo ora agravante em desfavor do Subsecretário da Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal e dos Auditores Tributários do Distrito Federal, processo n. 0709148-94.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, ao argumento de ser necessária prova da natureza da atividade preponderante da impetrante para a ela conceder imunidade tributária do ITBI na operação de integralização de capital. Em razões recursais (Id 74680070), a impetrante/agravante defende, em suma, a inaplicabilidade da exigência de demonstração da atividade preponderante para fins de reconhecimento da imunidade tributária do ITBI, apontando inconstitucionalidade do art. 3o § 1o da Lei Distrital 3.830/2006 e do art. 2o § 1o do Decreto Distrital 27.576/2006, bem como a inaplicabilidade dos Temas 796 do STF e 1.113 do STJ ao caso concreto. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer: 31. Diante do exposto, a agravante requer o recebimento e processamento deste agravo de instrumento, com a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para: a) suspender imediatamente a exigibilidade do ITBI sobre a diferença entre o valor histórico (contido na declaração de imposto de renda dos sócios) e o valor de mercado almejado pela SEFAZ/DF; b) determinar o registro da transferência dos imóveis cujas matrículas foram indicadas na petição inicial, integralizados em realização de capital da empresa impetrante, sem qualquer óbice ou exigência tributária indevida; c) impedir as autoridades coatoras de praticar quaisquer atos tendentes à cobrança do ITBI em relação à referida operação até o julgamento final da ação, incluindo a inscrição do nome da impetrante, ora agravante, em órgãos de restrição ao crédito (CADIN, Serasa, SPC etc.), protesto extrajudicial da dívida ou negativa de emissão de certidão de regularidade fiscal; d) determinar a imediata expedição de ofício aos 1o e 2o Ofícios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, autorizando o registro da transferência dos imóveis integralizados ao capital social da impetrante, com a averbação de que a discussão acerca da incidência do ITBI na referida transação é objeto do presente mandado de segurança; e) ao final, conhecer e dar provimento ao presente agravo de instrumento, reformando-se as decisões agravadas para conceder a medida liminar vindicada e, consequentemente, declarar a imunidade do ITBI na operação de integralização de capital realizada pela Agravante, conforme art. 156, § 2°, I, da Constituição Federal, art. 36, I, do Código Tributário Nacional, e art. 3°, I, da Lei Distrital no 3.830/2006, afastando-se, em definitivo, a aplicação dos Temas 796 do STF e 1.113 do STJ ao caso em exame. Ao Id 74770712, foi proferido despacho por esta Relatoria determinando o recolhimento em dobro do preparo recursal, o que foi cumprido pela agravante ao Id 74874977. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. A agravante impetrou writ visando, em suma, a obter declaração de imunidade tributária do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, relativamente à transferência de bens imóveis pertencentes a sócios para a pessoa jurídica, de modo a integralizar seu capital social. Disse que a incorporação de imóveis pelos sócios ao patrimônio da pessoa jurídica independe da natureza da atividade preponderante por exercida. Na decisão recorrida, o juízo de origem destacou não ser irrelevante a natureza da atividade preponderante exercida pela pessoa jurídica para reconhecimento da alegada imunidade do ITBI na integralização de seu capital social. Certificou que, para gozar dessa imunidade, deve a recorrente demonstrar a atividade econômica que predominantemente exerce. Assentou a necessidade de prevenir manobras contábeis relacionadas unicamente à redução de carga tributária, notadamente nos casos de pessoas jurídicas que envolvam a “compra e venda, locação ou arrendamento de imóveis tal objetivo não estará presente, pois a pessoa jurídica é apenas utilizada como meio para redução de encargo tributário”. Afirmou não estar claro qual seja o objeto social da impetrante. Menciona a simples indicação a “serviço de escritório e apoio administrativo”. Considerou aplicável ao caso o Tema 796 do STF. Pois bem. Nos termos do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei n. 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A via mandamental tem lugar quando o agente público (autoridade), por conduta comissiva ou omissiva, atua com abuso de poder ou ilegalmente violando direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica ou ainda da coletividade. Importa considerar que “direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano na sua existência, ostentando, desde o momento da impetração, todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício, já que o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória. Trata-se, na verdade, de uma condição processual do remédio de rito sumaríssimo que, quando ausente, impede o conhecimento ou admissibilidade do mandamus”. (STJ, 1a Seção, RCDESP no MS no 17.832-DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ-e 8/3/2012) No caso, não verifico, primo ictu oculi, a existência de ato ilegal ou abusivo que, concretamente, possa ser atribuído à autoridade impetrada. Logo, não identificável, de plano, ilegalidade ou abusividade passível de correção por meio do mandado de segurança. Vale registrar que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, a qual pode ser afastada pelo impetrante/agravante, desde que instrua a petição inicial do writ com prova pré-constituída do direito de que se afirma titular. Ocorre que a dita exigência legal não atendeu a parte, com o que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é atribuído pelo art. 6o, caput da Lei 12.016/2009, c/c o art. 373, I, do CPC. Vejamos. Sobre o direito vindicado pela agravante, elucido que o Conselho Especial deste Tribunal, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0705115-03.2021.8.07.0018, reconheceu a natureza incondicionada da imunidade tributária do ITBI nas hipóteses de integralização do capital social (art. 156, II, § 2o, I, primeira parte, da CF), a qual não é afastada mesmo nas situações em que a pessoa jurídica exerce atividade preponderante de compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Confira-se: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3o, §1o, LEI DISTRITAL No 3.830/2006 E ART. 2o, §1o, DECRETO DISTRITAL No 27.576/2006. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2o, I, CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE INCONDICIONADA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. Arguição de inconstitucionalidade suscitada em Apelação e acolhida pela eg. 6a Turma Cível, tendo como objeto o §1o do art. 3o da Lei Distrital no 3.830/2006 e o §1o do art. 2o do Decreto Distrital no 27.576/2006, que regulam a exigência do ITBI no âmbito do Distrito Federal, frente ao art. 156, §2o, I, da Constituição da República. 2. O art. 156, §2o, I, da Constituição da República estabelece duas hipóteses de imunidade relativamente ao ITBI, a primeira delas incondicionada e a segunda, condicionada. São elas: a) não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; b) não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 4. No julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, RE no 796.376/SC, o Supremo Tribunal Federal consignou, nas razões de decidir do voto condutor do acórdão, que “a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso”. Assim, sedimentou a interpretação de que a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 5. Arguição de inconstitucionalidade parcialmente acolhida. Declarada a inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006. (Acórdão 1684813, 0705115-03.2021.8.07.0018, Relator(a): CESAR LOYOLA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 11/04/2023, publicado no DJe: 28/04/2023.) – grifos nossos Entendeu, assim, o Conselho Especial que a transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa jurídica é, ao contrário do que estabeleceram a decisão agravada e a autoridade administrativa, efetiva hipótese incondicionada de imunidade tributária, motivo pelo qual independe da atividade preponderante da pessoa jurídica. Contudo, a uma análise prefacial do processo de referência, constato não ter a SEFAZ/DF ignorado a incondicionalidade da regra de imunidade tributária, mas determinado a apuração do valor de mercado dos bens a serem integralizados, porquanto, sobre a diferença entre o valor histórico e o valor de mercado, deve incidir o tributo sobre o que exceder ao limite do capital social. Confira-se: “(...) Nesse sentido, considerando que as diferenças entre o valor de integralização e os valores venais dos imóveis irão gerar a cobrança complementar do imposto em cada caso, solicitamos a V.S.a ciência sobre o discorrido e posterior retorno do processo para sua continuidade, com a emissão das guias de ITBI que constarão do Ato Declaratório. Os valores constam do arquivo anexado. (...)” (Id 242429099, p. 6, do processo de referência) “(...) Com base em pesquisas preliminares efetuadas para a região em que o imóvel está localizado, há indícios de que o valor declarado no requerimento é inferior (valor histórico) ao praticado atualmente no mercado imobiliário do Distrito Federal - DF. O valor venal a ser considerado como base de cálculo para o ITBI, nos termos da Lei distrital 3.830/2006, Art. 5o, é aquele válido na ocasião do fato gerador do tributo, que ocorre no momento do registro da transação imobiliária. Dessa forma, em obediência aos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional – CTN, e em consonância com decisões recentes do STJ relativas ao ITBI, será aberto processo administrativo de arbitramento para a devida apuração do valor venal do imóvel.” (Id 242429099, p. 9, do processo de referência, grifos no original) Tal proceder, ao que tudo indica, está em consonância com o entendimento firmado no julgamento do RE no 796.376/SC – Tema 796 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, em que objeto de discussão a possibilidade de incidir o ITBI sobre o valor do bem transferido pelo sócio à pessoa jurídica no que excedesse ao montante do capital social a ser integralizado, tendo a Suprema Corte fixado a seguinte tese: A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Assim, a despeito da decisão agravada aparentemente contradizer o decidido pelo Conselho Especial deste e. TJDFT no bojo do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0705115-03.2021.8.07.0018, relativamente ao reconhecimento da incondicionalidade da preponderância da atividade quando da realização de capital, o que, frise-se, deve ser revisto em momento oportuno, o direito vindicado pelo autor não está inequivocamente demonstrado, porquanto em relação aos valores que eventualmente suplantarem o limite do capital social a ser integralizado, deve incidir o tributo. No caso, faltando informações quanto ao valor dos bens, não há como de plano identificar eventual excesso relativamente ao limite do capital social a ser integralizado e sobre o qual incide o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Ademais, em que pese o agravante afirmar que o Tema 796 da Repercussão Geral não se aplica ao caso, porquanto “a totalidade do valor dos imóveis teria sido integralmente utilizada para a formação do capital social”, esses valores podem estar em descompasso com o valor venal apurado pela Administração, o que autorizaria a cobrança do ITBI sobre a parcela que exceder o valor do capital social integralizado, conforme fixou o STF ao definir a mencionada questão jurídica de relevância constitucional (Tema 796). Elucido que o ITBI - imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição, previsto no art. 156, II, da Constituição Federal – possui como base de cálculo “o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”, conforme prevê o art. 38 do Código Tributário Nacional. A propósito da base de cálculo de mencionado tributo, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.937.821/SP, fixou a seguinte tese (Tema Repetitivo n. 1.113): a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Dos elementos acostados ao processo de referência, portanto, não verifico, de plano, ilegalidade no atuar da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. Essas considerações afastam, pelo menos em análise perfunctória, a presença do requisito atinente à probabilidade do direito do impetrante/agravante. Ressalto, no ponto, ser relativa a presunção de que o valor da transação declarado pelo contribuinte condiz com o valor de mercado, tanto que o fisco pode afastar aquela precificação instaurando processo administrativo próprio (art. 148 do CTN). Nesse contexto, a princípio, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a existência do direito vindicado pelo agravante porque não há qualquer ilegalidade no proceder da Administração . Ademais, deferir o pedido liminar do modo como formulado na via estreita do agravo de instrumento, implica afrontar comando normativo posto no art. 1°, §3o, da Lei n°8.437/92, o qual, dispondo sobre a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, sem ofensa a preceitos constitucionais, positiva restrição ao deferimento liminar de providência de antecipação provisória quando implique completa satisfação do direito material dito lesado ou ameaçado de lesão, a ser considerado em exame exauriente de mérito. A norma restritiva ao poder cautelar do juiz e acima citada tem o seguinte teor: Art. 1° (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. De fato, a necessidade de controle da razoabilidade de leis restritivas ao poder cautelar do juiz decorre do reconhecimento de que constitucionalmente admissível o estabelecimento pelo legislador de condições e limitações ao exercício da jurisdição, sob o enfoque da função preventiva, contra a ameaça a direito. Resulta daí o especial tratamento legislativo conferido ao poder cautelar deferido aos juízes quando a lide envolver interesse público. No caso, não parece desarrazoado, tampouco desproporcional, antes que efetivado o contraditório e a ampla defesa, a vedação legal à entrega provisória e antecipada do pedido quando manifesto o interesse público existente na preservação do princípio de supremacia da atividade administrativa. Acerca da impossibilidade de concessão de medida liminar com caráter satisfativo, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA SATISFATIVA. INVIABILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NATUREZA SATISFATIVA. 1. Havendo exigência, na hipótese dos autos, de o autor demonstrar, de forma cabal, a inequívoca necessidade de sua nomeação, pela Administração, bem como a identidade de atribuições com os cargos comissionados existentes, tal juízo não se revela adequado quando da apreciação da antecipação de tutela, por depender da intensa e extensa dilação probatória. 2. A concessão da tutela de urgência, consubstanciada na nomeação e posse da agravada em cargo público, implicaria no esgotamento do próprio objeto da ação. 3. Embora aprovado em primeiro lugar no concurso público e, portanto, dentro do número de vagas disponibilizado no certame, não cabe ao candidato escolher o momento oportuno de sua nomeação e posse através de pedido antecipatório dirigido ao Poder Judiciário, ficando subordinado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, ainda mais quando não esgotado o prazo de validade da seleção. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1046485, 0707426-60.2017.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2017, publicado no DJe: 19/09/2017.) – grifos nossos AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA E OFENSA À LEI 8437/92. DECISÃO REVISTA. 1. Hipótese em que se concedeu o efeito suspensivo para permitir que a servidora pública, profissional médica, pudesse entrar de licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, até que o mérito do mandado de segurança fosse julgado na origem. 2. A medida postulada em sede de recurso de Agravo de Instrumento se confunde com mérito da ação principal e tem caráter satisfativo. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo há que ser provisória e precária. É dizer: exige-se que seus efeitos sejam reversíveis. 3. A pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa e irreversível, o que, por si só, impede sua concessão, nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, de modo que a revisão do posicionamento posto é medida que se impõe. 4. Agravo Interno conhecido. Dado Provimento. (Acórdão n.1180414, 07203636820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2019, Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB. RECADASTRAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual por perda do objeto, se a pretensão do agravante, além de abarcar o pedido de recadastramento, abrange também outros que somente com o julgamento do mérito da demanda é que restarão dirimidas tais questões. 2. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 3. No caso em exame, a tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir o pedido no deferimento do recadastramento, bem assim na convocação e posterior habilitação do autor para receber o seu imóvel em programa habitacional, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, a esvaziar a própria ação originária. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1124766, 07075068720188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no PJe: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO NA DEMORA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". 2. Não há que se falar em concessão de medida liminar em mandado de segurança na hipótese em que não se evidencia o periculum in mora. 3. Decisão mantida. (Acórdão n.763143, 20140020001468AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/02/2014, Publicado no DJE: 25/02/2014. Pág.: 159) – grifos nossos AGRAVO REGIMENTAL NO AGI - DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR POSTULADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA - CARÁTER SATISFATIVO DE MÉRITO - REJEIÇÃO. 01. As razões lançadas neste agravo regimental não abalam meu convencimento. Com efeito, a Agravante pretende a concessão de medida satisfativa não só do mérito recursal, como do mérito da própria ação mandamental. 02. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão n.487240, 20110020022314AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2011, Publicado no DJE: 15/03/2011. Pág.: 141) Tenho, portanto, como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. No que tange ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, ambos devem vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgado desta e. 8a Turma Cível que indefere tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Encaminhe-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação (Lei n. 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora